Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705585-58.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MESSIAS RIBEIRO LISBOA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MANOEL MESSIAS RIBEIRO LISBOA contra a sentença (Num. 31785992), proferida no bojo da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, Feito no 0705585-58.2021.8.07.0010, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de BANCO PAN S.A, por meio da qual o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, homologando os documentos do financiamento referente ao veículo CHEVROLET AGILE LTZ, 2012/2013, PLACA JKN 2035. Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Interpostos Embargos de Declaração pelo Autor (Num. 31785996), foram eles rejeitados (Num. 31786001). Em suas razões recursais (Num. 31786007), o Recorrente aduz que, na sentença, “ocorreu omissão e contradição, posto que a sentença não conheceu o aditamento formulado no ID 105091748” (Num. 31786007 – págs 7/8). Alega que “o procedimento de Tutela Antecipada Antecedente, permite a parte Autora, além da cópia do documento solicitado (mediante deferimento do pedido de Tutela Antecipada Antecedente), o aditamento da peça para ação de modificação de cláusula contratual, tornando, mais célere o procedimento, a entrega jurisdicional, e principalmente, reduzindo os custos de demanda tanto pela parte Autora quanto pelo judiciário” (Num. 31786007 – pág. 8). Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, prosseguindo-se a tramitação da Ação no Juízo de origem. Preparo regular (Num. 31786009 e 31786010). Em contrarrazões (Num. 31786014), o Apelado propugnou o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por MANOEL MESSIAS RIBEIRO LISBOA contra a sentença (Num. 31785992) proferida nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, Feito no 0705585-58.2021.8.07.0010, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de BANCO PAN S.A, por meio da qual o Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou procedentes os pedidos iniciais. O Apelante alega, em apertada síntese, que “o procedimento de Tutela Antecipada Antecedente, permite a parte Autora, além da cópia do documento solicitado (mediante deferimento do pedido de Tutela Antecipada Antecedente), o aditamento da peça para ação de modificação de cláusula contratual, tornando, mais célere o procedimento, a entrega jurisdicional, e principalmente, reduzindo os custos de demanda tanto pela parte Autora quanto pelo judiciário” (Num. 31786007 – pág. 8). O presente recurso não deve ser admitido. Segundo o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso inadmissível, o que é o caso dos autos. A partir da análise do presente Feito, é certo que o Autor propusera Ação de Produção Antecipada de Provas (Num. 31785968), tendo aditado a petição inicial antes formulada após exortação do Magistrado de origem para adequação do procedimento vindicado (Num. 31785964). A inicial foi recebida (Num. 31785970), determinando-se a citação da parte Ré para juntar aos autos o contrato de financiamento mencionado na petição inicial. Sem qualquer resistência, o Réu apresentou a documentação requerida (Num. 31785975, 31785976, 31785977, 31785978). Após, o Autor pretendeu fosse alterada a demanda para Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento (Num. 31785983). O Magistrado de origem, diante disso, verificando que a Produção Antecipação de Provas é autônoma em relação ao pedido revisional, determinou a intimação da parte Ré para manifestar expressamente a anuência com o aditamento à inicial intentado pelo Autor (Num. 31785986), uma vez apresentado o requerimento após a citação daquela. O Réu, então, discordou do aditamento (Num. 31785991). Sobreveio, então, a sentença ora atacada (Num. 31785992). Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, na Produção Antecipada da Prova, não é admissível defesa ou recurso, salvo quando se tratar de insurgência contra decisão que tiver indeferido totalmente a produção da prova pleiteada pelo Autor. Segundo a doutrina de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a inadmissibilidade de recurso mencionada no § 4o do artigo 382 do CPC “ocorre porque, em regra, o juiz não aprecia o valor da prova colhida e, portanto, ocorre mera documentação e arquivamento da prova para eventual futura utilização. Não há, por isso, prejuízo que possa implicar interesse recursal. Se houver, porém, é de se admitir o cabimento de recursos.”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. “Novo código de processo civil comentado”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 411). Tal procedimento “tem por finalidade assegurar futura e eventual produção de determinada prova ou permitir que, à vista da prova, seja prevenido o litígio, recomendado o uso do processo judicial ou ainda aconselhado o emprego de outra técnica de solução da controvérsia” (Op. cit. p. 406/407). Cabe ressaltar que a produção antecipada de provas tem procedimento simplificado e exige juízo de conhecimento sumário, cabendo ao Juiz apenas verificar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar o seu conteúdo, conforme dita o § 2o do art. 382 do CPC. É dizer, “Na ação cautelar de produção antecipada de prova é de se discutir apenas a necessidade e utilidade da medida, sendo incabível o enfrentamento de questões de mérito, que serão dirimidas na apreciação da ação principal, se e quando esta for proposta.” (REsp 1191622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 08/11/2011) Assim, uma vez aviada Produção Antecipada de Provas, em que deferida a produção de provas pleiteada e devidamente apresentada a documentação requerida, é inadmissível o recurso de Apelação voltado contra a referida sentença, por expressa dicção legal (artigo 382, § 4o, CPC). Com essas considerações, não conheço do recurso, porquanto inadmissível, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (c/c 382, § 4o, CPC), e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixado em sentença. I. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador